Tribunal: TJPA
Processo: 0014060-11.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014060-11.2019.8.14.0401

APELANTE: ALLAN VITOR TEIXEIRA DA COSTA, ALEX SANDRO PAES DE BRITO JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 244-B, DA LEI N.º 8.069/90. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. DECOTE DA PENA DE MULTA. INCABIMENTO. NATUREZA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Nesse sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior de Justiça.

2. No tocante à tese de erro de tipo, disposto no art. 20 do Código Penal, é sabido que tal instituto expõe a falsa percepção da realidade acerca dos

elementos constitutivos do tipo penal
. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. No caso em voga, o suposto erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do adolescente se limitou ao campo das alegações isoladas da defesa, que deixou de produzir prova capaz de amparar a tese de que os acusados desconheciam a inimputabilidade de menor. A prova de que os recorrentes agiram amparados por excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade constitui ônus que compete à defesa, nos termos do art. 156,
caput
do Código de Processo Penal. A simples alegação de que não tinham ciência da idade do comparsa não é suficiente para o reconhecimento do erro de tipo invocado. Assim, inviável acolher a tese defensiva.

3. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la, inclusive, porque proporcional à pena privativa de liberdade.

4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Alex Sandro Paes de Brito
e
Allan Victor Teixeira da Costa
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital/PA, que os condenou, igualmente, após o cômputo do concurso formal de crimes, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incursos nas sanções punitivas dos tipos penais insertos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 7449099) que no dia 05/07/2019, por volta das 20h30min, a vítima George Bentes Furtado dirigia seu veículo, tipo táxi, pela Av. Marques de Herval, nesta Cidade, instante em que, ao parar no sinal da Trav. Lomas Valentina, foi abordado por três sujeitos, dentre eles um adolescente, os quais, mediante grave ameaça, empreendida pelo uso de arma branca, tipo faca, entraram no veículo e ordenaram que a vítima dirigisse por certo período, após o que, subtraíram-lhe dois aparelhos de telefone celular, a importância de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), além do próprio automóvel, da marca Prisma, cor branca, Placa NHS-5866.

Acionada guarnição policial, porém, o veículo da vítima foi avistado na Av. Pedro Miranda com a Travessa Alferes Costa, vindo a ser interceptado na Av. Senador Lemos.

Relata a exordial que o réu Allan Victor Teixeira da Costa teria sido o responsável por portar a faca e por efetuar ameaças à vítima, enquanto o recorrente Alex Sandro Paes de Brito Júnior conduzia o veículo. O adolescente Y. W. B. de L., de 15 anos de idade a época dos fatos, também teria participado de toda ação, ameaçando a vítima e recolhendo seus pertences.

Em
razões recursais
(ID 7449200), a defesa do réu
Alex Sandro Paes de Brito Júnior
, clama pela reforma da sentença no tocante ao delito de corrupção de menores, no intuito de que o réu seja absolvido de tal acusação, ao argumento de que o recorrente desconhecia a menoridade do adolescente, condição essencial para a consumação do crime em espécie.

Pugna, ademais pelo afastamento da reprimenda de multa, em face da condição de pobreza do apelante.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 7449202), o
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

O apelante
Allan Vitor Teixeira da Costa
, em razões de seu inconformismo (ID 7449208), roga, de igual maneira, pela absolvição no tocante ao delito de corrupção de menores, sob alegado erro de tipo, diante da ausência de conduta dolosa; ou, alternativamente, em face da insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
ao seu recurso (ID 7449243), pronuncia-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento e total improvimento da irresignação.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os apelos defensivos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

1.
Do rime de Corrupção de Menores.
Do aventado erro de tipo e da aventada sentença contrária às provas dos autos. Tese relativa a ambos os recorrentes:

Residem os pleitos defensivos na pretendida reforma da sentença condenatória no que tange ao crime do art. 244-B, do ECA, sob a tese de que os recorrentes desconheciam a menoridade do adolescente, condição essencial para a consumação do crime em espécie, incorrendo, com isso, em erro de tipo.

Sem procedência, entretanto.

Ab initio
, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o
crime de corrupção de menores é formal
, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que o menor já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

E a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ELEMENTO VÁLIDO PARA MAJORAR A PENA NA SEGUNDA FASE E PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal"
(REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1/2/2012).

(...) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 1346573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifei)

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DEFENSIVA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CARREADOS NOS AUTOS. SUFICIENTES. ORDEIRA CONDUÇÃO DO FEITO. OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTIGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. ENUNCIADO N.º 500 DA SÚMULA DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5. Considerando que o réu restou condenado por furto duplamente qualificado - uso de chave falsa e concurso de agentes - e inexistindo impugnação defensiva quando à participação de outro no cometimento do delito, evidencia-se que a oitiva do menor somente possui relevância com relação ao crime de
corrupção de menores, delito formal que prescinde da comprovação de efetiva corrupção para a sua incidência, nos termos do enunciado n.º 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, não se sustentando, também sob esse aspecto, o intento defensivo dessa produção probatória.

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 357.837/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016) (grifo nosso)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL E EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 157, §2º, II C/C 70 E 71, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE REJEITADA. - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, NO QUE TANGE AO CRIME DE ROUBO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO SE MOSTRA SUFICIENTE A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO. A PALAVRA DA VÍTIMA RELATANDO DE FORMA SEGURA OS FATOS, E, AINDA, QUANDO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO, SOBREPÕE-SE TANTO À NEGATIVA DE AUTORIA, COMO É PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. -
O CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA É UM DELITO FORMAL, NÃO SE FAZENDO NECESSÁRIO A PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, CONSUMA-SE COM A SIMPLES PARTICIPAÇÃO DESTE NA AÇÃO DELITIVA, NOS TERMOS DA SÚMULA 500 DO STJ E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS COLACIONADOS.
(...) (TJE/PA, 2020.00743604-52, 212.364, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.
O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação, a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA 2020.00673625-81, 212.245, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28) (grifei)

Relativamente ao aventado erro de tipo, ao argumento de que os réus não teriam conhecimento da menoridade do adolescente, do exame acurado do conjunto probatório, conclui-se que tal assertiva não há de prosperar, senão vejamos:

A vítima do crime de roubo, George Bentes Furtado, assim declara em audiência judicial:

“Que é vítima neste processo, que reconhece os acusados como autores do delito, que estava trabalhando no taxi quando foi abordado no sinal da Marques de Herval, que Alex chegou com o depoente e falou de uma corrida na Duque de Caxias até a Pirajá, que queria que levasse ele até o Cassazum, que como ele tinha pouco dinheiro, falou que era R$10,00, que quando ele entrou no carro entrou logo atrás esse outro rapaz aqui, o Allan Vitor e o menor, que se assustou, que no momento só tinha visto o Alex, que continuo a viagem, que no meio da viagem esse rapaz aqui que estava sentado no banco de trás lhe deu uma gravata e mandou fechar o carro, e o outro puxou uma faca, que não pode fazer nada, que saiu da Lomas e entrou na Visconde, que quando chegou na Pirajá com a Visconde, foi na hora que eles mandaram o depoente sair do carro, que saiu do carro, que foi perguntado se tinha dinheiro e disse que não tinha, que só tinha o carro e seus documentos, que eles não viram o seu celular, pois andava com o celular debaixo de si no carro, que depois que eles saíram no carro, que avistou uma viatura da polícia e iniciaram a perseguição, que visualizou a faca na mão no Allan do seu lado esquerdo, que até ali estava dirigindo, que quando saiu do carro o que estava do seu lado passou para direção, que sumiu do carro que sumiu do carro R$ 480,00 reais, e levaram seus dois celulares e o veículo, que saíram em perseguição e encontraram eles perto da Marques com a Alferes Costa, que iam no sentido do bairro Val-de-Cães, que fizeram o cerco aos acusados, que a perseguição demorou uns 20 minutos, que recuperou um celular e perdeu outro, que tinha um menor no meio que foi apreendido, que só viu que estavam com uma faca, que quando a polícia abordou o carro num sinal ai eles não reagiram, encostaram o carro numa boa, que não presenciou a revista no veículo, que foi barrado, que o dinheiro estava num caderno no carro, que a quantia de R$ 480,00 não foi achada com os acusados e nem no carro, que reconhece os acusados aqui presentes, que perderam o carro de vista no meio de um quarteirão, que subiram mais um quarteirão que demorou uns 6 ou 7 minutos, que a noite não trabalha mais, que seu prejuízo foi material, seu celular, seu dinheiro sumiu, que soube que o menor era adolescente na delegacia, que o adolescente entrou com o Allan, que só encontraram um celular da vítima, que o outro não encontraram.”

O adolescente Y. W. B. de L., vítima do delito de corrupção de menores, assim relata:

“Que estuda, que tem 15 anos, que não parou de estudar, só estava atrasado, que que são verdadeiros os fatos narrados na representação, que os maiores são dois colegas seus da praça, que todos dois tem vinte anos e conhece eles na faixa de uns seis meses, que conheceu eles jogando bola na praça, que eles também jogam bola, que quando começou a morar com sua vó foi que começou a frequentar a praça e a conhecer os denunciados, que antes morava com sua mãe no Tapanã, que começou a morar com sua avó desde o começo do ano, que usa drogas, que sua mãe lhe dava dinheiro para comprar outras coisas e comprava maconha, que seus estudos estavam bem, mas reprovou dois anos, que não tinha praticado atos infracionais, que só praticou um ato infracional até agora, que praticou no máximo uns três atos infracionais antes de ser pego, que começou a praticar atos infracionais aos 14 anos, que sempre estava só, usando faca, que iria gastar o dinheiro, que nem sempre roubava, que outros atos infracionais que cometeu comprava roupa, que seus pais perguntavam como tinham roupas novas, que sempre dava desculpa dizendo que era seu, que não dizia como conseguia dinheiro para comprar as coisas, que seus pais também não perguntava, que jogava bola com os denunciados e durante uma tarde se reuniram para realizar esse ato, que terminaram de jogar bola, e surgiu a conversa de praticar o assalto, que eles também já tinham praticado outros roubos, que iniciaram o assalto com um taxi, que chamaram um taxi, que quem estava com a faca era o Alan, que não quis ficar com a faca no momento, que a faca era sua, que estava atrás no carro, que Alan estava atrás do motorista, quem pegou os pertences era o Alex, que Alex estava na frente, que pegou o celular da vítima, que Alex pegou o dinheiro, que depois liberaram o motorista, que na hora do assalto fizeram revista no motorista, que só encontraram com ele o celular, que foi o depoente quem fez a revista na vítima, que a renda estava dentro de um livro, que só pegou um celular, que o outro celular Alex quem pegou, que não teve agressão nenhuma ao motorista, que rodaram cinco minutos com o motorista, que o motorista fez a denúncia e as viaturas ficharam o carro, que não reagiram, que se entregaram e os pertences foram recuperados.

A que se ver, não há dúvida quanto à participação do adolescente na empreitada criminosa. Ademais, sua menoridade foi comprovada pela Certidão de Nascimento (ID 7449011), que atesta seu nascimento em 13/04/2004. De tal forma, extrai-se dos autos provas cabais de que os apelantes perpetraram o roubo descrito na denúncia em companhia do adolescente.

No tocante à tese de erro de tipo, disposto no art. 20 do Código Penal, é sabido que tal instituto expõe a falsa percepção da realidade acerca dos

elementos constitutivos do tipo penal
. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

No caso em voga, o suposto erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do adolescente se limitou ao campo das alegações isoladas da defesa, que deixou de produzir prova capaz de amparar a tese de que os acusados desconheciam a inimputabilidade de menor.

Destaque-se que o adolescente possuía, ao tempo do crime, apenas 15 (quinze) anos de idade. Além disso, de acordo com o seu testemunho, ele conhecia os recorrentes há aproximadamente 06 (seis) meses, e todos jogavam bola na praça.

Nesse contexto, a prova de que os recorrentes agiram amparados por excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade constitui ônus que compete à defesa, nos termos do art. 156,
caput
do Código de Processo Penal. A simples alegação de que não tinham ciência da idade do comparsa não é suficiente para o reconhecimento do erro de tipo invocado. Assim, inviável acolher a tese defensiva.

Nessa senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS. (...) ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE OUTRAS PROVAS. 1. Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção.

2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes.

2. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu por este crime, nem por alegado erro de tipo, tampouco por insuficiência de provas, uma vez comprovada a participação do adolescente Y. W. B. de L. na empreitada criminosa, de forma cabal.

2. Da pena de multa. Almejado afastamento:

Clama a defesa do recorrente
Alex Sandro Paes de Brito Júnior
pelo

decote da pena de multa, em face da sua condição de pobreza.

Sem razão
.

A pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito de roubo imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022